Tribunal: TJES
Processo: 5000026-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000026-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: RACHEL SANTIAGO DANTAS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000026-16.2020.8.08.0000

Recorrente: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Rachel Santiago Dantas

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n° 0028725-31.2019.8.08.0035) ajuizada em desfavor de
RACHEL SANTIAGO DANTAS
, cujo decisum deferiu a medida liminar de busca e apreensão, proibindo, entretanto, a venda e remoção do veículo da comarca.

Em suas razões, sustenta a Recorrente, em síntese, que
“a proibição de venda do veículo e sua remoção da Comarca... fere o direito de propriedade estabelecido no inciso XXII do Art. 5º da Constituição Federal, na medida em que, nos termos do § 3º do Art. 5º do Dec. Lei 911/69, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
, bem como que
“referida restrição não encontra respaldo legal, ao impedir que o Agravante proceda a remoção e venda do bem, após ter sua posse consolidada nos moldes do Dec.-Lei n. 911/69 que não faz nenhuma exigência ou proibição quanto a remoção e vendado veículo após consolidada sua posse nas mãos do credor”
.

Diante de tais considerações, postula pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida,
“afastando-se a proibição de remoção do veículo da comarca”
.

Por ocasião da análise preliminar restou proferida Decisão - item 370828 - deferindo o efeito suspensivo.

Despicienda a intimação da Recorrida, porquanto não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1° de junho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000026-16.2020.8.08.0000

Recorrente: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrida: Rachel Santiago Dantas

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em
face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES
,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n° 0028725-31.2019.8.08.0035) ajuizada em desfavor
de
RACHEL SANTIAGO DANTAS
, cujo
decisum
houve por bem
deferir a medida liminar de busca e apreensão, proibindo,
entretanto, a venda e remoção do veículo da comarca.

Em suas razões, sustenta a Recorrente, em síntese, que
“a proibição de venda do veículo e sua remoção da Comarca
... fere o direito de propriedade estabelecido no inciso XXII do Art. 5º da Constituição Federal, na medida em que, nos
termos do § 3º do Art. 5º do Dec. Lei 911/69, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
, bem como que
“referida restrição não encontra respaldo legal, ao impedir que o Agravante proceda a remoção e venda do bem, após
ter sua posse
consolidada nos moldes do Dec.-Lei n. 911/69 que não faz nenhuma exigência ou proibição quanto a remoção e venda
do veículo após consolidada sua posse nas mãos do credor”
.

Diante de tais considerações, postula pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida,
“afastando-se a proibição de remoção do veículo da comarca”
.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se deu por meio da Decisão referenciada no item 370828
,
restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito
suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas
situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda,
a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a
presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte
Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, a Recorrente propôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em
face da Recorrida, visando, em virtude do inadimplemento de Contrato de Financiamento garantido por Alienação
Fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), a ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A despeito de regularmente concedida pelo Juízo
a quo
a medida liminar postulada pelo Recorrente, com a imposição
do comando de expedição do respectivo Mandado de Busca e Apreensão, o Magistrado de Primeiro Grau advertiu, por
meio da Decisão recorrida, que o bem deveria ficar depositado na Comarca.

Neste passo, revelam-se despiciendas maiores considerações, porquanto
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível tem se revelado assente no sentido de que não é
possível a imposição de comando judicial para que o veículo, após a sua apreensão com fulcro no Decreto-Lei
nº 911/69, permaneça na Comarca de origem até o término do prazo de 05 (cinco) dias de que a parte Ré
disporia para pagar a dívida e retomar tal bem móvel
.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69.
OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. À míngua de previsão legal específica,
afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão
fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá
à parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de
responsabilidade por perdas e danos. (...)
(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0002777-39.2018.8.08.0030, Relator Des. Subst.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julg: 16/10/2018, Data da Public. no Diário:
24/10/2018)

“
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA
COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra deferiu a liminar e determinou
a citação do agravado para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo
os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial. Assim, não há
interesse recursal quanto à impossibilidade de purgação da mora mediante o pagamento parcial da dívida, não devendo ser conhecido o
recurso neste ponto.
2.
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado
fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e
apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes.
3.
Deferida a liminar nos autos da ação de busca e
apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que
obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes
.
4.
Recurso parcialmente conhecido e
provido.”(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0001991-38.2018.8.08.0048, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DEC. LEI 91169. MANTER O BEM NA COMARCA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 3º, § 1º, DEC. LEI 91169. TRANSCORRIDO O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE E POSSE DO BEM EM FAVOR DO AGENTE FIDUCIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Versa o art. 3º, §
1º do Decreto Lei nº 91169, que após cinco dias da efetivação da medida liminar, o fiduciário tem o prazo para purgação da mora,
e caso não o faça, acarreta na consolidação da propriedade e posse plena do bem favor do agente fiduciante, integrando, assim, a
seu patrimônio. 2. Criar embaraço no exercício da propriedade não contemplado em lei, in casu - manter o bem na comarca onde
a demanda foi proposta, conduziria na verdade em criação legislativa, ultrapassando assim os limites do Juiz. Ocorre, porém, que
em situações onde o magistrado, munido do Poder Geral de Cautela verifique, em concreto, o perigo de o bem ser extraviado ou
mesmo de se deteriorar, deve determinar que o bem permaneça na comarca, em especial para resguardar o princípio da
eficiência, hipótese esta não corroborada nos autos.” 3. Recurso conhecido e provido.
(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0013376-
89.2017.8.08.0024, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 29/08/2017)

À luz do delineado cenário, na medida em que não possui amparo legal a determinação judicial, ostenta inegável pertinência, por decorrência lógica, o acolhimento da tutela de urgência requerida nesta Instância recursal.

Isto posto, sem prejuízo da apreciação da matéria no momento oportuno,
DEFIRO o efeito suspensivo em ordem a
sobrestar a eficácia da Decisão relativamente ao comando imposto à Recorrente de que mantenha o veículo
objeto da lide na Comarca de origem.

Oficie-se com urgência ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe do inteiro desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intime-se a Recorrente.

Despicienda a intimação da Recorrida, porquanto não triangularizada a relação processual.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória/ES, 12 de fevereiro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Neste particular, cabe enfatizar uma vez mais que, à míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo legal, caberá a parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

Isto posto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a Decisão recorrida e, por conseguinte, afastar a ordem de manutenção do veículo objeto da lide na Comarca de origem,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR
RELATOR

What do you want to do ?

New mail
Copy

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000026-16.2020.8.08.0000

Recorrente: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrida: Rachel Santiago Dantas

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá à parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

II.
Recurso conhecido e provido.

What do you want to do ?

New mail
Copy

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.